Tribunal: STF
Processo: Rcl 79435
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Reclamação. Súmula Vinculante 10. Reserva de plenário. Execução provisória de pena. Tribunal do Júri. Tema de Repercussão Geral 1068. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação constitucional ajuizada contra decisão de órgão fracionário de Tribunal de Justiça que, em habeas corpus, substituiu a prisão de réu condenado por Tribunal do Júri por medidas cautelares diversas.



    2. A parte reclamante sustenta que a decisão violou o teor da Súmula Vinculante nº 10 e a tese firmada no Tema de Repercussão Geral n.º 1.068 (RE 1.235.340/SC), do STF, ao afastar a aplicação do art. 492, I, 'e', e §4º, do Código de Processo Penal, sem submeter a questão ao órgão competente do tribunal, sob o fundamento de respeito ao princípio da não culpabilidade e de que o acórdão do STF ainda não havia sido publicado. Requereu a cassação da decisão e a determinação de que outra fosse proferida em observância aos precedentes.



    3. O Ministro relator negou seguimento à reclamação, por entender que o Tribunal de origem apenas interpretou o alcance do dispositivo legal à luz da jurisprudência do STF, sem declarar sua inconstitucionalidade. Contra essa decisão, o Ministério Público Federal interpôs agravo regimental, afirmando o afastamento tácito da incidência do art. 492, I, 'e', do CPP sem observância da Súmula Vinculante nº 10.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de órgão fracionário do Tribunal de Justiça, que afastou a aplicação do art. 492, I, 'e', do Código de Processo Penal, violou a Súmula Vinculante nº 10 (cláusula de reserva de plenário); e (ii) saber se o precedente firmado no Tema de Repercussão Geral nº 1.068 (RE 1.235.340/SC) autoriza a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada e da data do fato ou da publicação do acórdão.



    III. Razões de decidir 



    5. A reclamação constitucional é cabível para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões, incluindo o desrespeito a súmula vinculante ou decisões com efeito vinculante.



    6. Esta Suprema Corte, ao julgar o RE 1.235.340/SC (Tema 1.068-RG/STF), firmou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada", interpretando o art. 492, I, 'e', do CPP com redução de texto para excluir o limite mínimo de 15 anos para a execução.



    7. A aplicação imediata do art. 492, I, 'e', do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei nº 13.964/2019 e conforme a interpretação do STF no Tema 1.068-RG, independe do total da pena, da data dos fatos ou da publicação formal do acórdão de repercussão geral.



    8. A decisão do órgão fracionário do Tribunal de Justiça, ao afastar a incidência do art. 492, I, 'e', do Código de Processo Penal, ainda que tacitamente e sob fundamentos constitucionais, sem submeter a questão ao Órgão Especial ou Plenário da Corte, contraria a Súmula Vinculante nº 10, que consagra a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97).



    IV. Dispositivo e Tese 



    9. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada, na parte em que afastou a incidência do art. 492, I, 'e', do Código de Processo Penal, e determinar o cumprimento do Tema 1.068-RG/STF, com a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, sem prejuízo da apreciação de fatos novos e dos recursos ainda existentes acerca de outros aspectos.